Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733863-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFETERIA E CHOCOLATARIA FERRAZ LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 75119948), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 243499266, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário com pedido de tutela de urgência, de no 0722490-23.2025.8.07.0003 ajuizada por CAFETERIA E CHOCOLATARIA FERRAZ LTDA, ora agravante, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 242947323, dos autos originais) de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Passo a analise do pedido de tutela. Trata-se depedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos noart. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, aprobabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada nesta fase inicial, exigindo-se dilação probatória para melhor compreensão dos fatos e análise das provas a serem produzidas. Ademais, o perigo de dano, por ora,não se apresenta de forma concreta e iminente, a justificar a antecipação de provimento jurisdicional em caráter excepcional. A tutela provisória, por sua natureza antecipatória,deve ser concedida com cautela, especialmente nos casos em que a cognição exauriente se mostra indispensável à formação do convencimento judicial. Ante o exposto,INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite(m)-se o(s) réu(s) Nome: BANCO DO BRASIL SA Endereço: SAUN Quadra 5 Lote B Torre I, s/n, 8 andar. Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-912 para apresentar(em) contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Documento datado e assinado pelo magistrado conforme certificação digital. CONCEDO FORÇA DE MANDADO, DEVENDO SER CUMPRIDO PRIMEIRAMENTE POR MEIO ELETRÔNICO (CASO A REQUERIDA SEJA PESSOA JURÍDICA PARCEIRA PARA A EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA) OU CORREIOS E, EM CASO DE INSUCESSO, FICA AUTORIZADO O CUMPRIMENTO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. Verifico que o presente recurso, impetrado em 15/08/2025, tem plena identidade com o outro agravo de instrumento (0733691-21.2025.8.07.0000), autuado em 14/08/2025, em que o agravante endereça a mesma causa de pedir, se irresigna da mesma decisão interlocutória (ID 243499266, dos autos originais), proferida do mesmo processo originário de primeiro grau (0722490-23.2025.8.07.0003), ajuizado neste tribunal contra o mesmo agravado e já analisado por esta relatoria. Ao se tratar de agravo de instrumento idêntico ao já ajuizado anteriormente, caracteriza ausência de interesse recursal, implica em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o qual cada decisão judicial admite apenas um recurso cabível, em única via adequada (CPC, art. 994), sob pena de preclusão consumativa. Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ademais, a conduta da agravante, ao manejar dois recursos de mesmo conteúdo, revela-se abusiva e protelatória, com possível intuito de tumultuar o andamento processual, configurando hipótese de litigância de má-fé, que trata do uso do processo para objetivos ilegítimos e com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos arts. 79 e 80, III, V e VII, combinado com o art. 81, caput do CPC: Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. O juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa de até 10% sobre o valor corrigido da causa, além das despesas e dos honorários advocatícios. Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais acima mencionados, NÃO CONHEÇO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, por serinadmissível, em razão da duplicidade recursal e APLICO AO AGRAVANTE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, no valor correspondente a2% (dois por cento)sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital